Tribunal: TJSP
Processo: 0010871-85.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000832718
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0010871-85.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante META
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA., é apelado CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL AEROPORTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 0010871-85.2020.8.26.0100 - São Paulo - T - Voto no 45.514
Voto no 45.514
Apelação Cível n.o 0010871-85.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo - 28a Vara Cível
Apelante: Meta Empreendimentos Imobiliários S/c Ltda.
Apelado: Condomínio Residencial Aeroporto
Juiz(a) de 1a Inst.: Flavia Poyares Miranda
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Honorários de advogado. Não cabimento.
Executada que é beneficiária da gratuidade de justiça. Exigibilidade suspensa, nos
termos do § 3o do art. 98 do CPC. Recurso não provido.
Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença acolhida pela r.
sentença de fls. 222/224, de relatório adotado, que reconheceu a inexigibilidade da
obrigação representada pelos honorários de sucumbência, condenando a exequente ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da execução.
Apela a exequente (fls. 251/254) afirmando que o executado não faz jus
ao benefício da gratuidade de justiça, razão pela qual não deveria ter sido isentado do
pagamento dos honorários de sucumbência, que possuem natureza alimentar e que
representam um serviço prestado. Diz que trouxe aos autos cópia de acórdão em que há
o indeferimento do benefício ao executado e que há ordem de penhora no rosto dos
autos contra o executada em razão de patrimônio existente, o que é incompatível com a
alegada hipossuficiência econômica.
Recurso
regularmente
processado
e
respondido
(fls.287/298),
manifestando-se o apelado pela manutenção integral da sentença.
É o relatório.
O recurso não está a merecer qualquer provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 0010871-85.2020.8.26.0100 - São Paulo - T - Voto no 45.514
Conforme se vê às fls. 108 dos autos dos embargos à execução ajuizados
pela parte apelada, houve o deferimento da gratuidade de justiça a seu favor, razão pela
qual também fica isenta ao pagamento das verbas de sucumbência, inclusive os
honorários, nos termos do § 3o do art. 98 do CPC, especialmente ante a não
demonstração, por parte da apelante, das alterações fáticas que levaram àquele
deferimento do benefício.
Ademais, a gratuidade indeferida no v. acórdão de fls. 114/120 diz
respeito a outra ação (prestação de contas) e foi proferido em outro momento, em nada
se relacionamento com a execução e os embargos do devedor.
Ante todo o exposto, e pelo mais que dos autos consta, nego provimento
ao recurso, majorando os honorários de sucumbência para 15% sobre o valor da
execução.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator